Tribunal: TRF3
Processo: 5029414-59.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
767/907)

5029414-59.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029414-59.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIS EDUARDO VEIGA - SP261973-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO GIILRAT/RAT. BASE DE CÁLCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LICENÇAS. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA EXPOSIÇÃO AO RISCO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada a afastar a incidência da contribuição ao GIILRAT/RAT sobre valores pagos a título de férias, terço constitucional, décimo terceiro salário, licenças-maternidade e paternidade, descanso semanal remunerado, licença óbito e outras verbas.

A impetrante sustenta que a contribuição ao RAT possui natureza finalística e exige a comprovação da efetiva exposição do trabalhador a riscos ambientais, o que afastaria a incidência sobre parcelas pagas em períodos sem prestação de serviços.

O juízo de origem indeferiu a medida liminar ao fundamento de que a base de cálculo da contribuição é definida pela natureza remuneratória da verba, sendo irrelevante a exposição ao risco no momento do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a incidência da contribuição ao GIILRAT/RAT sobre as verbas indicadas depende da efetiva exposição do trabalhador a risco ambiental no período do pagamento; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela liminar em agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores firmou entendimento de que a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, inclusive ao GIILRAT/RAT, é definida pela natureza jurídica da verba paga ao empregado.

Verbas como férias gozadas, terço constitucional, descanso semanal remunerado, faltas abonadas e décimo terceiro salário possuem natureza remuneratória e integram o salário-de-contribuição.

O Supremo Tribunal Federal, no RE no 1.072.485/PR (Tema 985), reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias gozadas.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.230.957/RS (Tema 738), assentou a não incidência de contribuição apenas sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por doença ou acidente, em razão de sua natureza indenizatória.

A orientação consolidada afasta o critério da efetiva exposição ao risco como elemento definidor da base de cálculo da exação, adotando como parâmetro a natureza remuneratória da parcela.

As verbas que a agravante pretende excluir mantêm caráter salarial, ainda que pagas em períodos sem prestação de serviço ativo.

Ausente plausibilidade jurídica da tese sustentada, não se evidencia o fumus boni iuris, o que inviabiliza a concessão da tutela recursal, tornando desnecessária a análise do periculum in mora.

Os precedentes invocados relativos à finalidade do RAT e à caracterização da aposentadoria especial não afastam a incidência da contribuição sobre parcelas de natureza remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo da contribuição ao GIILRAT/RAT é definida pela natureza jurídica remuneratória da verba paga ao empregado, sendo irrelevante a efetiva exposição ao risco ambiental no momento do pagamento. 2. Férias gozadas, terço constitucional, décimo terceiro salário, descanso semanal remunerado e licenças remuneradas integram o salário-de-contribuição. 3. Ausente o fumus boni iuris, é indevida a concessão de tutela liminar para afastar a incidência da contribuição.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 149 e 195, I, “a”; Lei no 8.212/1991, arts. 22, I e II, e 28, § 9o; CTN, arts. 168 e 170-A; Lei no 9.430/1996, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Pleno, Tema 985, j. 17/08/2020; STJ, REsp no 1.230.957/RS, 1a Seção, Tema 738, j. 26/02/2014; STJ, REsp no 1.137.738/RS, 1a Seção, Tema 265, j. 09/12/2009; STJ, REsp no 2.005.029/SC, 1a Seção, Tema 1174, j. 14/08/2024; TRF3, ApelRemNec 5003910-88.2024.4.03.6110, 2a Turma, j. 13/10/2025; TRF3, ApCiv 5021261-07.2024.4.03.6100, 2a Turma, j. 17/09/2025; TRF3, ApCiv 5001719-68.2024.4.03.6143, 1a Turma, j. 04/11/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029414-59.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIS EDUARDO VEIGA - SP261973-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal Cível de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 5029111-78.2025.4.03.6100.

A Agravante figura como impetrante na ação originária, enquanto a União Federal - Fazenda Nacional e o Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo são os agravados.

Na origem, a Agravante pleiteou, em sede de liminar, a desobrigação de recolher a contribuição ao RAT sobre valores pagos a título de férias, terço de férias, 13o salário, licença-maternidade e paternidade, descanso semanal remunerado, licença óbito e outras verbas que, em sua tese, prescindem da efetiva exposição dos empregados a riscos ambientais do trabalho. Adicionalmente, requereu a suspensão da exigibilidade dos valores não recolhidos.

A decisão agravada indeferiu a medida liminar, fundamentando que a base de cálculo da contribuição ao GIILRAT é definida pela natureza da verba paga, sendo irrelevante a efetiva exposição do trabalhador ao risco no momento do pagamento. Para tanto, citou precedente do TRF4 que denegou segurança em caso idêntico, reforçando a incidência do RAT sobre verbas de natureza salarial, mesmo em períodos sem prestação de serviços.

Inconformada, a Agravante busca a reforma do decisório, reiterando que a contribuição ao RAT possui natureza finalística e destinação exclusiva ao custeio de benefícios decorrentes de acidentes e doenças ocupacionais, exigindo a comprovação da exposição do trabalhador ao risco. Alega, assim, a ausência de fato gerador para a incidência sobre as verbas questionadas, por não refletirem a efetiva exposição ao trabalho de risco.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 343282638).

A UNIÃO apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (ID 343756749).

A parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento da tutela recursal (ID 345621652).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): As razões de agravo interno se confundem com o mérito do recurso e com ele serão analisadas.

A r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida em 13/11/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

“Decido.

A concessão de medida liminar, em sede de agravo de instrumento, pressupõe a coexistência do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme a sistemática processual vigente. No caso em análise, a pretensão recursal não encontra amparo na relevância da fundamentação jurídica.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar, alinhou-se ao entendimento de que a base de cálculo da contribuição ao RAT é determinada pela natureza remuneratória da verba, e não pela efetiva exposição do trabalhador a riscos ambientais no momento do pagamento. Essa compreensão é amplamente corroborada pela jurisprudência deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Nesse sentido, esta C. Turma já decidiu:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SAT/RAT E A TERCEIRAS ENTIDADES. VERBAS INDENIZATÓRIAS. INTERESSE DE AGIR. AUXÍLIO-NATALIDADE. AUXÍLIO-FUNERAL. AUXÍLIO-CRECHE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO.

- O texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária no tocante à contribuição previdenciária patronal, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (salários e demais rendimentos do trabalho), cuja conformação normativa está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22). Todavia, não estão no campo constitucional de incidência e nem nas imposições legais verbas com conteúdo indenizatório, em face das quais não pode incidir contribuição previdenciária.

- Cada uma das contribuições "devidas a terceiros" ou para o "Sistema S" possui autonomia normativa, mas a União Federal as unificou para fins de delimitação da base tributável (p. ex., na Lei 2.613/1955, na Lei 9.424/1996, na Lei 9.766/1999 e na Lei 11.457/2007, regulamentadas especialmente no art. 109 da IN RFB 971/2009, com alterações e inclusões), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciárias também lhes são extensíveis.

- Quanto ao auxílio-natalidade, está pacificado o entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária uma vez que seu pagamento não ocorre de forma permanente ou habitual, já que é pago apenas na eventualidade do nascimento de filho do empregado.

- Os pagamentos feitos a título de auxílio funeral são feitos de forma eventual aos dependentes do empregado falecido, sem qualquer habitualidade, fato que o descaracteriza como verba salarial. Precedentes.

- O reembolso creche tem natureza indenizatória e não compõe a base de cálculo de contribuição previdenciária (art. 7o, XXV da Constituição, art. 398, §1o da CLT, e art. 28, §9o, "s", da Lei no 8.212/1991), orientação também firmada pela jurisprudência (E.STJ, Súmula 310 e Tema 338). Após a Emenda no 53/2006, deu-se a não recepção de parte do art. 28, §9o, "s", da Lei no 8.212/1991 (conforme a Lei no 9.528/1997), mas tratando-se de garantia fundamental (interpretada sob a ótica da máxima efetividade) também ligada ao ingresso da criança no ensino fundamental, a desoneração tributária alcança crianças com até 5 anos e 11 meses (inclusive), cessando apenas quando completa 6 anos de idade, conclusão reforçada pelo art. 2o, II, da Lei no 14.457/2022.

- Quanto às verbas pagas a título de adicional noturno, periculosidade e insalubridade, deve-se considerar que integram a remuneração do empregado. Afinal, constituem contraprestação devida pelo empregador, por imposição legal, em decorrência dos serviços prestados pelo obreiro em razão do contrato de trabalho. Constituem, portanto, salário-de-contribuição, para fins de incidência da exação prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991. no REsp 1.358.281/SP foram firmadas as seguintes teses, entre outras: no 688 ("O adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária") e no 689 ("O adicional de periculosidade constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária"). E no REsp no 2.050.498/SP, foi fixada a tese no Tema no 1.252: "Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória".

- Quanto às verbas pagas a título de horas extras, deve-se considerar que integram a remuneração do empregado. Afinal, constituem contraprestação devida pelo empregador, por imposição legal, em decorrência dos serviços prestados em razão do contrato de trabalho. Compõem, portanto, o salário-de-contribuição, para fins de incidência da exação prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, da contribuição ao SAT/RAT e a terceiras entidades.

- Observada a prescrição quinquenal (art. 168 do CTN, na interpretação dada pelo E.STF no RE 566621/RS, e pelo E.STJ no REsp 1269570/MG), emerge o direito à recuperação do indébito devidamente comprovado por documentação que vier a ser acostada aos autos em fase de execução, ou for apresentada ao Fisco nos moldes de pedido de compensação viabilizado na via administrativa (conforme firmado em tema semelhante na Primeira Seção do E.STJ, REsp 1.111.003/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25/05/2009). Esses valores deverão ser acrescidos de correção monetária e de juros conforme critérios indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Na esteira do entendimento consolidado pela Primeira Seção do E.STJ (Resp 1.137.738/SP, Rel. Min. Luiz Fux, v. u., DJe: 01/02/2010), as regras para recuperar o indébito são as vigentes no momento do ajuizamento desta ação. Contudo, deve ser assegurado o direito de compensação do indébito ora reconhecido na via administrativa, quando então restará sujeita aos termos normativos aplicados pela Receita Federal.

- Cumpridos o art. 170 e o art. 170-A, ambos do CTN, e diante do pacificado pelo E.STJ (Segunda Turma, Resp no 1.235.348/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, v.u., Dje: 02/05/2011), bem como satisfeitos os critérios fixados por atos normativos da Receita Federal do Brasil (notadamente a IN SRF 2.055/2021 e alterações, legitimados pelos padrões suficientes fixados na legislação ordinária da qual derivam), utilizando a GFIP para apuração das contribuições previdenciárias, os indébitos poderão ser compensados apenas com contribuições previdenciárias devidas correspondentes a períodos subsequentes (ainda que os créditos sejam oriundos de estabelecimentos diversos da empresa), em conformidade com o art. 89 da Lei 8.212/1991; utilizando o eSocial e a DCTFWeb, os indébitos podem se valer da compensação unificada entre créditos e débitos previdenciários ou fazendários, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/1996, com as restrições do art. 26-A, §1o, da Lei 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/2018).

- Apelação provida, em parte, para afastar a incidência das contribuições em relação ao auxílio-creche, limitado a 5 anos e 11 meses (inclusive) de idade da criança. Remessa oficial, provida, em parte, para esclarecer os critérios de compensação.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003910-88.2024.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 13/10/2025, Intimação via sistema DATA: 15/10/2025)

Com efeito, o presente julgado, emanado desta mesma Corte, discrimina com clareza as verbas de índole indenizatória daquelas de caráter remuneratório. Ao assentar que adicionais (noturno, periculosidade, insalubridade) e horas extras integram a remuneração do empregado e, por conseguinte, o salário-de-contribuição para o SAT/RAT, ratifica-se a premissa de que a natureza jurídica da verba constitui o fator determinante para a incidência da exação, independentemente da efetiva exposição do obreiro ao risco ambiental.

Em idêntica linha de raciocínio, e com ainda maior pertinência ao caso, cita-se outro precedente recente desta C. Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame Apelação interposta em mandado de segurança visando à exclusão de valores pagos a título de assistência médica, odontológica e farmacêutica, seguro de vida, contribuição sindical, vale-transporte e vale-alimentação em regime de coparticipação, IRRF e INSS retido na folha, da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e de terceiros. Pedido de restituição ou compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as verbas mencionadas integram a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, RAT e de terceiros, especialmente considerando-se sua natureza remuneratória à luz do Tema 1174 do STJ.III. Razões de decidir

A jurisprudência pacificada do STJ, no Tema 1174, estabelece que verbas como vale-transporte, vale-refeição/alimentação, planos de saúde, contribuição sindical, IRRF e INSS descontados em folha não alteram o conceito de salário contribuição, integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais.

A tese fixada entende tais parcelas como técnica de arrecadação ou garantia de recebimento, não desfigurando sua natureza remuneratória.

A base de cálculo da contribuição previdenciária patronal considera os valores brutos pagos ao trabalhador antes das deduções relativas à coparticipação.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os valores pagos a título de assistência médica, odontológica e farmacêutica, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação, contribuição sindical em regime de coparticipação, IRRF e INSS retido na folha integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e de terceiros."

"2. Referidas verbas não perdem a natureza remuneratória, mesmo quando descontadas do salário do empregado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, I, "a", e 201, § 11; Lei no 8.212/1991, arts. 22, I, e 28, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.005.029/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.08.2024, DJe 26.08.2024 (Tema 1174).

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021261-07.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 17/09/2025, Intimação via sistema DATA: 19/09/2025)

Ademais, esse julgado expressamente consigna que diversas verbas, mesmo quando sujeitas a descontos ou regime de coparticipação, "integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e de terceiros", ratificando que tais parcelas não perdem sua natureza remuneratória.

Destarte, ainda nessa linha argumentativa, confira-se a decisão deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO GIILRAT/RAT. BASE DE CÁLCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. INEXIGIBILIDADE NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR DOENÇA/ACIDENTE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que, ao dar parcial provimento à apelação da contribuinte, reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária ao GIILRAT/RAT sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento do empregado por motivo de doença/acidente, assegurando a compensação administrativa do indébito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a incidência de contribuição previdenciária destinada ao GIILRAT/RAT sobre diversas verbas trabalhistas, tais como férias gozadas, terço constitucional, descanso semanal remunerado, faltas justificadas, décimo terceiro salário e reflexos; e (ii) a possibilidade de exclusão da base de cálculo da referida contribuição quanto aos valores pagos pelo empregador durante os primeiros quinze dias de afastamento do empregado por doença/acidente, com consequente compensação administrativa do indébito.

III. Razões de decidir

3. As férias gozadas, o terço constitucional (após 15/09/2020), o descanso semanal remunerado, as faltas abonadas, o décimo terceiro salário e seus reflexos possuem natureza remuneratória, devendo integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias gozadas, com modulação de efeitos a partir de 15/09/2020.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.230.957/RS (Tema 738), consolidou o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por doença/acidente, em razão de sua natureza indenizatória.

6. O reconhecimento do indébito fiscal assegura ao contribuinte o direito de compensação administrativa, nos termos da legislação vigente à época da propositura da ação (Tema 265/STJ), observada a prescrição quinquenal e a vedação prevista no art. 170-A do CTN.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. As verbas de natureza remuneratória integram a base de cálculo da contribuição previdenciária ao GIILRAT/RAT. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença/acidente. 3. O indébito reconhecido pode ser objeto de compensação administrativa, nos termos da legislação aplicável à época da propositura da ação, observada a prescrição quinquenal e o art. 170-A do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, "a"; CF/1988, art. 149; Lei no 8.212/91, arts. 22, I e II, e 28, § 9o; CTN, arts. 168 e 170-A; Lei no 9.430/96, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Pleno, Tema 985, j. 17/08/2020; STJ, REsp no 1.230.957/RS, 1a Seção, Tema 738, j. 26/02/2014; STJ, REsp no 1.137.738/RS, 1a Seção, Tema 265, j. 09/12/2009.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001719-68.2024.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 04/11/2025, Intimação via sistema DATA: 05/11/2025)

Nesse mesmo espeque, e com ainda maior especificidade em relação às verbas objeto do presente agravo, o entendimento consolidado é de que verbas como férias gozadas, terço constitucional, descanso semanal remunerado e décimo terceiro salário possuem natureza remuneratória, integrando, por conseguinte, a base de cálculo da contribuição ao GIILRAT/RAT. Tal julgado reitera a premissa de que a qualificação jurídica da parcela, e não a efetiva exposição ao risco, é o critério definidor para a incidência da exação.

Desse modo, as parcelas que a Agravante pretende excluir - tais como férias, terço de férias, 13o salário, licenças-maternidade e paternidade, descanso semanal remunerado e licença óbito - mantêm seu caráter salarial, independentemente da efetiva exposição do trabalhador a riscos ambientais em determinado período.

Assim, a ausência de prestação de serviço ativo ou de exposição a risco não desvirtua a natureza remuneratória dessas verbas, que são contraprestações devidas em razão do contrato de trabalho.

Portanto, a pretensão de afastar a incidência do RAT sobre tais valores carece de respaldo jurídico consolidado, o que, por si só, já afasta o fumus boni iuris e, consequentemente, inviabiliza a concessão da medida liminar, tornando desnecessária a análise do periculum in mora.

Por fim, Cumpre registrar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal (Temas 554 e 555) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 351) invocados pela Agravante, embora relevantes para a compreensão da finalidade do RAT e da caracterização da aposentadoria especial ou da alíquota por estabelecimento, não se aplicam diretamente à questão da base de cálculo das verbas de natureza salarial aqui discutidas.

Tais julgados não afastam a incidência da contribuição sobre parcelas de caráter remuneratório, cuja inclusão na base de cálculo do RAT decorre da sua própria natureza jurídica, conforme amplamente pacificado por esta Corte.

É o suficiente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Por fim, desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO GIILRAT/RAT. BASE DE CÁLCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LICENÇAS. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA EXPOSIÇÃO AO RISCO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada a afastar a incidência da contribuição ao GIILRAT/RAT sobre valores pagos a título de férias, terço constitucional, décimo terceiro salário, licenças-maternidade e paternidade, descanso semanal remunerado, licença óbito e outras verbas.

A impetrante sustenta que a contribuição ao RAT possui natureza finalística e exige a comprovação da efetiva exposição do trabalhador a riscos ambientais, o que afastaria a incidência sobre parcelas pagas em períodos sem prestação de serviços.

O juízo de origem indeferiu a medida liminar ao fundamento de que a base de cálculo da contribuição é definida pela natureza remuneratória da verba, sendo irrelevante a exposição ao risco no momento do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a incidência da contribuição ao GIILRAT/RAT sobre as verbas indicadas depende da efetiva exposição do trabalhador a risco ambiental no período do pagamento; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela liminar em agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores firmou entendimento de que a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, inclusive ao GIILRAT/RAT, é definida pela natureza jurídica da verba paga ao empregado.

Verbas como férias gozadas, terço constitucional, descanso semanal remunerado, faltas abonadas e décimo terceiro salário possuem natureza remuneratória e integram o salário-de-contribuição.

O Supremo Tribunal Federal, no RE no 1.072.485/PR (Tema 985), reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias gozadas.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.230.957/RS (Tema 738), assentou a não incidência de contribuição apenas sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por doença ou acidente, em razão de sua natureza indenizatória.

A orientação consolidada afasta o critério da efetiva exposição ao risco como elemento definidor da base de cálculo da exação, adotando como parâmetro a natureza remuneratória da parcela.

As verbas que a agravante pretende excluir mantêm caráter salarial, ainda que pagas em períodos sem prestação de serviço ativo.

Ausente plausibilidade jurídica da tese sustentada, não se evidencia o fumus boni iuris, o que inviabiliza a concessão da tutela recursal, tornando desnecessária a análise do periculum in mora.

Os precedentes invocados relativos à finalidade do RAT e à caracterização da aposentadoria especial não afastam a incidência da contribuição sobre parcelas de natureza remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo da contribuição ao GIILRAT/RAT é definida pela natureza jurídica remuneratória da verba paga ao empregado, sendo irrelevante a efetiva exposição ao risco ambiental no momento do pagamento. 2. Férias gozadas, terço constitucional, décimo terceiro salário, descanso semanal remunerado e licenças remuneradas integram o salário-de-contribuição. 3. Ausente o fumus boni iuris, é indevida a concessão de tutela liminar para afastar a incidência da contribuição.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 149 e 195, I, “a”; Lei no 8.212/1991, arts. 22, I e II, e 28, § 9o; CTN, arts. 168 e 170-A; Lei no 9.430/1996, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Pleno, Tema 985, j. 17/08/2020; STJ, REsp no 1.230.957/RS, 1a Seção, Tema 738, j. 26/02/2014; STJ, REsp no 1.137.738/RS, 1a Seção, Tema 265, j. 09/12/2009; STJ, REsp no 2.005.029/SC, 1a Seção, Tema 1174, j. 14/08/2024; TRF3, ApelRemNec 5003910-88.2024.4.03.6110, 2a Turma, j. 13/10/2025; TRF3, ApCiv 5021261-07.2024.4.03.6100, 2a Turma, j. 17/09/2025; TRF3, ApCiv 5001719-68.2024.4.03.6143, 1a Turma, j. 04/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão